Tribunal: TJMT
Processo: 1005538-26.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005538-26.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SCHIMOLLER - CPF: 056.049.251-01 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005538-26.2018.8.11.0003

APELANTE: LUCAS SCHIMOLLER

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2. No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.

3. Por se tratar de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula de no. 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005538-26.2018.8.11.0003

APELANTE: LUCAS SCHIMOLLER

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Lucas Schimoller,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no. 1005538-26.2018.8.11.0003, ajuizada em
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
.

A magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com acréscimo de juros de mora e correção monetária a partir da sentença. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC (ID 28817045).

Irresignado, o autor/apelante aduz que o dano moral, no valor fixado, não observa o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual comporta majoração.

Sustenta que os juros devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) (ID 28817046).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 28817049).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005538-26.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a majoração da verba indenizatória, bem como se o momento de incidência dos juros deve ser adequado.

Pois bem, da análise dos autos, tem-se que razão assiste ao apelante.

Isso porque, é cediço que o
quantum
indenizatório deve atender às peculiaridades do caso concreto que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico-punitivo da fixação de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.

No caso, entendo que a o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é ínfimo, considerando que o apelante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos não contratados.

Deste modo, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser majorado para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
. (TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de se permitir a revisão do valor indenizatório nas condenações por danos morais, no caso em que o valor fixado se revelar ínfimo ou exorbitante. Se ausente tais hipóteses, incide a Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
No caso, o valor da condenação - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - foi fixado obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 545.436/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

Por sua vez, no tocante ao momento de incidência dos juros convém destacar que a hipótese se trata de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Logo, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e não a partir do arbitramento, a teor do que prescreve a Súmula de no. 54 do STJ.

Esta E. Corte não destoa desse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO - VERBA HONORÁRIA DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 20 DO CPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATRAUAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. Diante da comprovação de inexistência do débito, bem como da negativação indevida do nome do Consumidor/Apelante, impõe-se o dever de indenizar; no entanto o valor a ser fixado em razão de dano moral deve respeitar determinados critérios, bem como observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de conter o caráter pedagógico, e arbitrar justa reparação, sem que isso se constitua enriquecimento sem causa. [...]. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ, e não a partir do arbitramento, em se tratando de relações extracontratuais. Precedente: “1- O MM. Juiz “a quo” condenou a embargada em danos morais corrigidos monetariamente e juros de 1% ao mês a partir da sentença.
No entanto, no respectivo caso, trata-se de relação extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.” ((ED 92077/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)
. (Ap 47734/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – INCONFORMISMO QUE SE RESTRINGE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MAJORADA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO. [...].
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ
. (ED 108928/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Neste sentido, tem-se que a sentença deve ser reformada para alterar o momento de incidência dos juros de mora à data do evento danoso.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para majorar o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora desde a data do evento danoso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020